Tribunal: TJES
Processo: 5000141-85.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-85.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CIBELE SCHMIDT BUTZLAFF
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000141-85.2018.8.08.0039

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CIBELE SCHMIDT BUTZLAFF

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CIBELE SCHMIDT BUTZLAFF
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que firmou duas cédulas de crédito rural com o requerido, sendo a primeira de nº NR 40/01359-6, no valor de R$ 19.149,99 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a segunda de nº NR 40-01382-0, no valor de R$ 17.675,73 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). Informa que recebeu valor inferior ao contratado, motivo pelo qual pleiteia indenização a título de danos materiais, bem como danos morais.

Em contestação (ID 9894244), o requerido alega que o valor foi proporcionalmente dividido na conta da autora, do fornecedor EVERALDO SOAVE SCHUMACHER, bem como da empresa AGROFLORA, responsável pela elaboração do projeto.

A sentença (ID 9894273) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 14.977,72 (quatorze mil, novecentos e noventa e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) para a Requerente a título indenização por danos materiais, a ser corrigido do arbitramento, devendo incidir juros de mora desde a data do efetivo depósito, ou seja, 27/04/2012 para a primeira nota de crédito rural (NR 40/01359-6) e 10/05/2012 para a segunda nota de crédito rural (NR 40/01382-0).

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9894279), reiterando que o valor foi corretamente pago em três contas, não havendo saldo devedor a ser pago à autora.

A requerente não apresentou contrarrazões (ID 9894287).

É a síntese do necessário.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Pois bem. O recorrente apresentou inicialmente um recurso de Apelação no ID 9894276, referente a outro processo (n. 0815103-31.2022.8.19.0004), na data de 18/03/2024, sendo que a intimação da r. sentença se deu na data de 21/02/2024. Apenas no dia 24/04/2024 protocolou RI referente a este processo informando o equívoco na juntada do primeiro recurso ora mencionado. Em muito foi ultrapassado o prazo recursal, o que inclusive foi certificado no ID 9894282, não sendo possível “aproveitar” a data de interposição do primeiro recurso para se alegar a tempestividade.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)